Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-43.2021.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006910-43.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI - CPF: 037.378.201-20 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER - CPF: 960.868.901-53 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0036-05 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), CARMELITO DE JESUS (RECORRIDO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.

PRELIMINARES REJEITADAS.ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DO SINISTRO. DANO MATERIAL.TERMO
INICIAL DACORREÇÃO MONETÁRIA.
DATA
DO EFETIVO PREJUÍZO
(DESEMBOLSO DO VALOR)
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direit
o material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
É dispensável a produção de prova pericial, quando o seu resultado não influenciar no resultado do julgado.

2.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente

o pedido se não for necessária a fase

instrutória

ou
se
não

houver

solicitação
das partes.

O
momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
e a
critério
do
juízo
,
na

contestação

ou

impugnação
à
conte
stação
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
não

requerem
,
oportunamente
, a
realização de audiência de instrução para produção de provas
.

3. O
condutor
de
veículo
que for
ingressar

numa
via,
procedente
de um
lote

lindeiro

a

ela
,
ou
que se
aproxima
de
qualquer

tipo
de
cruzamento
,
deve

ter

atenção

redobrada
,
prudência
especial e
dar

preferência

aos

veículos
e
pedestres
que
eventualmente

estejam

transitando

na
via
preferencial
. Sendo
evidenciada

a

inobservância
das
normas
de
trânsito

pelo

condutor

na

via
secundária
, que
calcula
mal o tempo de
sua

manobra
e a
travessia
do
motorista

na
via principal,
fica

caracterizada

sua

conduta

ilícita

por

não

respeitar
e
dar
a
preferência
,
devendo
ser
responsabilizado

por

eventuais

acidentes
que
venha

dar
causa.

4.
O
termo

inicial

da correção monetária do dano material
é a data

do efetivo prejuízo,
nos

termos
da
Súmula

no
43 do STJ.

5.
Recurso

Inominado

co
nhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1006910-43.2021.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
CARMELITO DE JESUS

Recorrido
:
NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NATALIA CUNHA RODRIGUES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de CARMELITO DE JESUS / EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
conduta

ilícita
da
parte

recorrente
,
porquant
o

realizou

sua
entrada
em
via
preferencial

sem
as
devidas

precauções
e
cuidado
,
em

inobservância

às

regras
de
trânsito
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 31.855,13, a
título
de
danos

materiais
.

O

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
CARMELITO DE JESUS.
Arguiu
: a)
incompetência
dos
juizados

especiais
, ante a
necessidade
de
perícia
; e b)
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
. No
mérito
,
sustentou
que: a) o
causador
do
acide
nte

foi
o
empregado
da
parte

reclamante
,
em

razão
da
alta

velocidade
que
estava

trafegando
; e b) o
termo

inicial
da
correção

monetária
do
dano
material
deve
ser a
partir
do
efetivo

desembolso
.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

ou a reforma da sentenç a para julgar

improcedente
a
ação
.

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especia
is

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
e
xtraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite

de 40

salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiai
s

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial para verificar se houve a per d a total ou

não
do
veí
culo
da
parte

reclamante
, visto que
o

objeto
da
prova

não

influenciará
no
julgamento
da
demanda
. Isto
porque
,
a
parte

recorrida

não

busca

a

indenização
material
decorrente
da
perda
de
seu

veículo
, mas sim
em

razão dos gastos que teve para consertá -lo, tornando

i
nócua

a
produção
de
prova

pericial

neste

sentido
.

No
caso

concreto
,
por

não
ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e

este

juízo é competente para processar e julgar a demanda
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
p
edido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

O momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de instrução é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte recl
amada, e na impugnação à contestação,
pela
parte reclamante.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM
AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

audiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/08/2013,
Publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

consequên
cia
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

Todavia
, no
pre
sente

caso
, nota-se que a
parte

recorrente

não

requereu
a
produção
de
prova
oral
na

audiência
de
conciliação
e,
muito

menos
,
na

contestação
.

Portanto, se não houve
pedido
expresso

de produção de prova oral em momento oportuno,
cabível o julgamento antecipa
do da lide não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

Deixar
de
dar

preferência
a
veículos
que
transitam

em
via principal.

O
condutor
de
veículo
que for
ingressar

numa
via,
procedente
de um
lote

lindeiro

a

ela
,
deve

dar

preferência

aos

veículos
que
eventualmente

por

ela

estejam

transitando
, inclusive
aos

pedestres
,
devendo
,
ainda
,
certificar
-se de que
pode

executar
a
manobra

sem

perigo
para
os

demais

usuários
da via que
o

seguem
,
precedem

ou

vão

cruzar
com
ele
,
considerando

sua

posição
,
sua

direção
e

sua

velocidade
(
arts
. 34 e 36, do CTB).

Ainda, destaca-se que, de mesmo modo, o condutor de veículo, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada e prudência especial, devendo ainda dar passagem a pedestres e veículos que ten
ham o direito de preferência na via transversal
(art. 44 do CTB)
.

Importa dizer que a inobservância de tais
preceitospelo
condutor do veículo importa em sua conduta ilícita, tendo em vista que descumpriu com regras de trânsito, devendo ser responsabilizado por eventuais
danos que venha
m
a ocasionar a outros usuários da via.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS DE PASSEIO – INVASÃO A VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE NÃO CA
RACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)2. A
sentença

proferida

nos
autos
julgou

procedente
o
pedido
da
inicial

condenando
o
Requerido
a
pagar

ao

Requerente
o valor de R$ 10.700,00 (
dez
mil e
se
tecentos
reais) a
título
de
danos

materiais
,
fundamentando
que “o
acidente

ocorreu

por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente

não

observou
a
sinalização
de
preferência
e
avançou

na

avenida
,
colidindo
com a lateral do
veícul
o
do Autor,
conforme

descrito
no Boletim de
Ocorrência

registrado
”. 3. O Código de
Trânsito
Brasileiro
assim

dispõe
: “Art. 44. Ao
aproximar
-se de
qualquer

tipo
de
cruzamento
, o
condutor
do
veículo

deve

demonstrar

prudência
especial,
transitando

em

velocida
de

moderada
, de forma que
possa
deter
seu

veículo
com
segurança
para
dar

passagem
a
pedestre
e a
veículos
que
tenham
o
direito
de
preferência
.”4.
Analisando

os
autos,
vislumbro
que
o

acidente

ocorreu

por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente

não

observou
a
sinalização
de
preferência
e
avançou

na

avenida
,
colidindo
com a lateral do
veículo
do Autor,
conforme

descrito
no Boletim de
Ocorrência

registrado
. (...) 6. Logo, é
fato

incontroverso
que
o

Recorrente

não

respeitou a si nalização e invadiu a preferencial

atingindo
o
Recorrido
,
não

havendo
que se
falar

em
culpa
concorrente
.
(...) 10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
Condeno
o
Recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15% (quinze
por
cen
to)
sobre
o valor da
condenação
,
nos

termos
do
artigo
55, da Lei
no
9.099/95.
(N.U 1070532-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATE
RIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Contexto

probatório

trazido

aos
autos que leva à
conclusão
pela culpa
exclusiva
do
requerido
no
evento

danoso
, pois o
veículo
do
reclamante

trafegava

na
via
preferencial
,
sendo

presumida
a culpa do
reclamado
, que
d
irigia

na
via
secundária
e
não

adotou
as
devidas

cautelas

ao
pretender
ingressar

na
via principal. 2. Danos
materiais

comprovados
e
devidos
. 3.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Tu
rma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 27/06/2023)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA QUE ADENTRA VIA PRINCIPAL SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA. I.
Há culpa exclusiva do motorista que, s aindo
de via marginal,
ingressa

na

pista
principal
sem
as
cautelas

necessárias
. II. É do
motorista
que
ingressa

na

pista de rolamento a responsabilidade pela segurança da manobra
,
segundo

prescrevem

os

artigos
28, 36, 34 e 44, do Código de
Trânsito
Brasile
iro. III.
Recurso
da
Autora

provido
.
Recurso
da Ré
desprovido
. (
Acórdão
1133647, 20160110727930APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO
, ,
Relator
Designado:

JAMES
EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, data de
julgamento
: 12/9/2018,
publicado
no DJE: 6/11/2018.
Pág
.: 334/3
36)
.

No
caso
dos autos,
restou

incontroverso
que a
parte

reclamada
,
ao

chegar

em

cruzamento
com via
preferencial
,
não

deu

preferência

ao

veículo
da
parte

reclamante
,
conduzido

por

seu

empregado
, e
interceptou
a
trajetória

deste
,
ocasionando
o
acidente

notic
iado

na

inicial
.

Não
obstante
sua

alegação
de que
o

condutor
da
parte

reclamante

estava

em

alta

velocidade
, nota-se que,
além
da
inexistência
de
quaisquer

indícios
de
prova

neste

sentido
, o
recorrente

não

respeitou
a
preferência

daquele

motorista
e
calculo
u
mal o tempo de
sua

manobra
e
travessia
do outro
automóvel
,
não
tendo as
devidas

cautelas
para
ingressar

na
via principal.

Dessa forma, ante
a

inobservância
de
preceito
legal que
culminou
no
acidente
de
trânsito
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
pa
rte

reclamada
,
sendo

presumida

sua
culpa e,
por

consequência
,
deve
ser
responsabilizado

pelos

danos

causados
no
acidente
.

Termo
inicial
da
correção

monetária
do
dano
material.

Em relação ao termo inicial da correção monetária do dano material,
aplica-se
a Súmula no 43 do STJ: “
incide correção monetária sobre
dívida
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”. Dessa forma, o termo
a quo
para incidência da correção monetária deve ser a data do efetivo desembolso de valores para o conserto do veículo, e não a data do acidente.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
fixar

como

termo

inicial
d
a

correção

monetária
do
dano
material a
data do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ)
, no caso,
a data d
o desembolso dos valores para o conserto do veículo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advo
catícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024